Tribunal: TJDFT
Processo: 0713786-51.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1 – Embargos declaratórios. Vícios. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).2 – Contradição. Inocorrência. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável nos seus estreitos lindes.3 – Erro material. Configuração. Correção. Tendo havido erro material no tocante ao ano em que se encerrou o convívio marital das partes, sua correção se revela impositiva, ademais se repercute em discussões patrimoniais travadas nos autos.4 – Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

r